Tribunal: TJMT
Processo: 0018607-82.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0018607-82.2005.8.11.0041
RECORRENTE AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30517984) interposto por AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20084972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – CÁLCULO DA DIFERENÇA A SER PAGA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO.
A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.
Comporta reforma a sentença que determinou que o valor da indenização fosse aquele apurado no cálculo do perito oficial, com base no valor da terra nua, para determinar que o valor da indenização seja aquele apurado no cálculo do perito oficial realizado com base na existência prévia do loteamento, por ser esta a justa indenização.
Devem ser atualizados tanto o valor depositado em juízo quanto o valor arbitrado na sentença, e sobre a diferença encontrada devem ser aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano. Enquanto que os juros moratórios somente incidem sobre o valor da condenação após o trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização.
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença (Art. 27, § 1o, DECRETO-LEI No 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941).” (N.U 0018607-82.2005.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 21685483 foram rejeitados conforme ementa de ID 26053452.
O Recorrente alega violação aos artigos 15-A e 40 do Decreto Lei n. 3.365/41, aduzindo que seja reconhecida a prévia existência do loteamento no caso, e consequentemente, majorado o valor da indenização, considerando a inviabilidade de construção nos 36 (trinta e seis) lotes atingidos pela servidão.
Recurso tempestivo (ID 30547987) e preparado (ID 30614451).
Contrarrazões juntadas conforme ID 34139477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 40 do Decreto Lei n. 3.365/41, está amparada na assertiva de que a não observância a justa indenização, ante a irregular aplicação de coeficiente de 100% para indenização de servidão administrativa, em clara inversão com o instituto da desapropriação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.
1. Quanto ao valor da indenização, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o laudo pericial não apresenta falhas. Nesse sentido: "Assim, verifica-se que o laudo efetuou adequado cotejo das variáveis necessárias à avaliação da área, sob os parâmetros do art. 27 do Decreto-lei no 3.365/41, além de adotar a metodologia comparativa de dados de mercado, não havendo motivos para afastar sua credibilidade" (fl. 907, e-STJ).
2. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-Lei 3.365/1941, é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada.
4. [...] 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1789783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega a incorreta aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, uma vez que não observou o limite legal de 6% ao ano para a condenação ao pagamento de juros compensatórios.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Razão em parte assiste à autora e também aos requeridos, porque para se apurar a diferença do valor da indenização há que se atualizar o valor depositado em Juízo R$7.426,02, a partir da data em que efetivado o depósito judicial, e também o valor arbitrado na sentença, a partir do laudo pericial, aplicando-se lhe ainda os juros compensatórios da ordem de 12% a.a., sobre a diferença encontrada.
[...]
Portanto, devem ser atualizados tanto o valor depositado quanto o valor arbitrado, e sobre a diferença encontrada devem ser aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano. Enquanto que os juros moratórios somente incidem sobre o valor da condenação após o trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização.” (ID 20084989 – p. 7/8)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 27, §1o, E 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA N. 408/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I – [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa.
[...] VI - É cediço o entendimento nesta Corte no sentido de que a aplicação do percentual dos juros compensatórios deve observar o princípio tempus regit actum, consoante consta da Súmula 408/STJ, verbis: "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal." VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1409308/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 15-A do Decreto Lei n. 3.365/41, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX